Tribunal: TJSP
Processo: 0002168-59.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÕES – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Policiais civis em atividade – Pedido de recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais, observada a prescrição quinquenal – Sentença de procedência parcial – Não provimento dos recursos de apelação e do reexame necessário, com observação - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação

Ementa:
APELAÇÕES – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Policiais civis em atividade – Pedido de recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais, observada a prescrição quinquenal – Sentença de procedência parcial – Não provimento dos recursos de apelação e do reexame necessário, com observação - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, e do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF – Lei Federal no 11.960/09 que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Ausência de modulação – Norma que permanece aplicável apenas para os juros de mora – Adequação do julgado.